Tribunal: TJSP
Processo: 1029806-93.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AUTOR QUE PLEITEIA A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO CELEBRADO ENTRE A OPERADORA E O SINDICATO ESTIPULANTE QUE FOI, COM EFEITO, EXTINTO. HIPÓTESE, PORÉM,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AUTOR QUE PLEITEIA A MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO CELEBRADO ENTRE A OPERADORA E O SINDICATO ESTIPULANTE QUE FOI, COM EFEITO, EXTINTO. HIPÓTESE, PORÉM, QUE, A RIGOR, NÃO ERA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. AUTOR QUE SUSTENTA QUE, AINDA EM FACE DA EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL, A OBRIGAÇÃO DA RÉ SUBSISTIRIA. NO MÉRITO, DE TODA SORTE, O PEDIDO É IMPROCEDENTE. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE COBERTURA REALIZADO EM 31.07.2018, SENDO O CONTRATO EXTINTO EM 01.08.2018. AUTOR QUE FAZ JUS, APENAS, A EVENTUAL MIGRAÇÃO PARA CONTRATO INDIVIDUAL OPERADO PELA RÉ, SEM CUMPRIMENTO DE NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1029806-
93.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes HUGO
DE PAULA PEREIRA e FATIMA APARECIDA DE PAULA, são apelados NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. e CB SAÚDE ADMINISTRAÇAO EM SAÚDE
SUPLEMENTAR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029806-93.2018.8.26.0564 -Voto no 47.513
2
VOTO No 47.624
APELAÇÃO CÍVEL No 1029806-93.2018.8.26.0564
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: HUGO DE PAULA PEREIRA (assistido por sua genitora)
APELADA
: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
COMARCA
: SÃO BERNARDO DO CAMPO 9a VARA CÍVEL
PLANO
DE
SAÚDE.
AUTOR
QUE
PLEITEIA
A
MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA
TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA, BEM
COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, POR RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA RÉ. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO
CELEBRADO ENTRE A OPERADORA E O SINDICATO
ESTIPULANTE
QUE
FOI,
COM
EFEITO,
EXTINTO.
HIPÓTESE, PORÉM, QUE, A RIGOR, NÃO ERA DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA, À LUZ DA TEORIA DA
ASSERÇÃO. AUTOR QUE SUSTENTA QUE, AINDA EM
FACE DA EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL, A
OBRIGAÇÃO DA RÉ SUBSISTIRIA. NO MÉRITO, DE TODA
SORTE, O PEDIDO É IMPROCEDENTE. PEDIDO DE
PRORROGAÇÃO
DE
COBERTURA
REALIZADO
EM
31.07.2018, SENDO O CONTRATO EXTINTO EM 01.08.2018.
AUTOR QUE FAZ JUS, APENAS, A EVENTUAL MIGRAÇÃO
PARA CONTRATO INDIVIDUAL OPERADO PELA RÉ, SEM
CUMPRIMENTO DE NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1.
Trata-se de recurso de
apelação, tempestivo e
bem
processado,
interposto
contra
sentença que extinguiu
sem
julgamento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029806-93.2018.8.26.0564 -Voto no 47.513
3
mérito,
pelo
reconhecimento
da
ilegitimidade passiva da
ré
Notre
Dame
Intermédica Saúde S.A.,
ação de obrigação de
fazer
cumulada
com
indenizatória por danos
materiais
relativa
a
contrato de plano de
saúde
proposta
por
Hugo de Paula Pereira
(assistido
por
sua
genitora) contra Notre
Dame
Intermédica
Saúde S.A.
A demanda objetiva a condenação da ré a manter a
cobertura da internação do requerente, que realiza tratamento multidisciplinar para
dependência química. O autor também pede a condenação da ré a lhe pagar uma
indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, em virtude do
sofrimento que lhe foi causado pela inopinada cessação da cobertura que lhe vinha
sendo prestada.
Na decisão de fls. 70/72, deferiu-se a tutela provisória de
urgência pleiteada pelo autor, a fim de que a ré seguisse ofertando cobertura ao
tratamento prescrito ao autor.
Na sentença, porém, concluiu-se (fls. 764/767) pela
ilegitimidade passiva da ré Notre Dame Intermédica Saúde S.A., daí a extinção do feito
sem julgamento do mérito. Ponderou-se que ela haveria encerrado o seu vínculo
contratual com a estipulante (SINDFESP) em 1o de agosto de 2018, de sorte que,
havendo sido extinto o contrato coletivo, o autor sequer poderia ser havido como
beneficiário do plano de saúde apontado. Argumenta que, sopesando os interesses
jurídicos em conflito - de um lado, o direito à vida e à integridade do recorrente; e, de
outro, os interesses econômicos da apelada, haveria de se dar primazia àquele, nos
termos do artigo 5o da Constituição Federal. Alude à Resolução Normativa n. 124 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029806-93.2018.8.26.0564 -Voto no 47.513
4
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que, inclusive, prevê a aplicação de
multa à operadora de plano de saúde na hipótese de interrupção da cobertura durante a
internação. Conclui pela reforma, frisando que a ré deve ser condenada a manter a
cobertura de sua internação, bem como a lhe indenizar pelos danos morais que lhe
foram ocasionados.
Processado o recurso (fl. 147), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 149/154).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer relativa a contrato
de plano de saúde ajuizada por beneficiário de plano de saúde em face da operadora,
objetivando a manutenção da cobertura de sua internação, bem como a condenação da
requerida a lhe pagar indenização pelos danos morais apontados.
O feito foi julgado extinto sem julgamento de mérito pelo
reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré.
A rigor, não se vislumbra tal ilegitimidade passiva. E isso
porque, à luz da teoria da asserção, se o autor argumenta que a requerida ainda que
encerrado o contrato de plano de saúde coletivo lhe causou dano moral e tem a
obrigação de manter a cobertura do tratamento até que a internação se encerre, a
pertinência subjetiva da ré à demanda está demonstrada. Note-se que o seu pedido não
pressupõe a manutenção do contrato; mas aduz que, extinto embora, a obrigação da ré
remanesce. E, pela teoria da asserção, a presença das condições da ação deve ser
examinada com base nos elementos fornecidos pelo próprio demandante, sem qualquer
desenvolvimento cognitivo acerca de seu mérito.
De mais a mais, a essa altura do feito, já não se
distinguem, na prática, os efeitos da extinção com ou sem apreciação do mérito. De toda
sorte não poderia o autor repropor a ação em face da ré (a menos não quanto ao mesmo
período); e nenhuma vantagem haveria em termos de celeridade processual, vez que a
apontada ilegitimidade só foi identificada tardiamente.
Seja como for, no mérito, o pedido do autor não poderia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029806-93.2018.8.26.0564 -Voto no 47.513
5
acolhido, precisamente em virtude da extinção do contrato coletivo de plano de saúde na
data de 1o de agosto de 2018 (fl. 415). Veja-se que o pedido de prorrogação da
internação se fizera um dia antes, em 31.07.2018 (fl. 34).
Como já anotei no julgamento da Apelação Cível no.
0209098-36.2011.8.26.0100, a Resolução CONSU no. 19, de 25 de março de 1999,
estipula que as operadoras de planos de saúde empresarial deverão “ofertar plano ou
seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de
beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência”.
Era esse, e apenas esse, o direito que lhe assistia.
A matéria relativa às discussões acerca dos limites e
responsabilidades no âmbito dos contratos de planos de saúde, sejam os de seguro
médico, sejam aqueles de assistência, especialmente em relação às avenças firmadas
anteriormente à Lei no. 9656/98 e não adaptadas às suas regras, como ocorre no caso
presente, tem sofrido, ao longo de sua interpretação, alguma divergência doutrinária, e
significativa jurisprudencial.
De toda sorte, e como sempre tenho me posicionado em
diversos precedentes acerca do tema, é preciso que se prestigie, sempre, a autonomia
da manifestação de vontade das partes no contrato, sob pena de, com base no Código
de Proteção e Defesa do Consumidor, criar-se um verdadeiro direito não escrito e não
pactuado, ao sabor das interpretações subjetivas das partes e do próprio Poder
Judiciário.
O que não se pode deixar de reconhecer é que os planos de
saúde, sejam os de prestação de serviço, sejam os de seguro médico, são atividades
econômicas exercidas por empresas, e que, portanto, buscam, como resultado dessa
atividade, um lucro.
Evidentemente, se o contrato de plano de saúde foi extinto,
não há como obrigar-se a ré ao cumprimento das obrigações nele outrora pactuadas.
Nesse panorama, a garantia de oferta se limita, por óbvio,
aos planos individuais vigentes ao tempo do cancelamento da apólice coletiva, sem
qualquer garantia no que diz respeito à manutenção da mesma mensalidade.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029806-93.2018.8.26.0564 -Voto no 47.513
6
“Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer.
Rescisão unilateral do contrato coletivo de seguro
saúde. Legalidade. Possibilidade de migração dos
beneficiários para plano de saúde individual. Artigo 1o
da Resolução no19 do CONSU. Não há falar em
manutenção do mesmo valor das mensalidades aos
beneficiários que migram do plano coletivo empresarial
para
o
plano
individual,
mas
tão
somente
aproveitamento das carências. Sentença reformada.
Observação de que a possibilidade de rescisão
unilateral por justo motivo não afasta a obrigação da
operadora de manter a cobertura de tratamento de
doença em curso de beneficiário, até que haja a alta
médica. Honorários sucumbenciais. Recurso provido.”
(TJSP - Apelação 1002127-48.2016.8.26.0319 Rel. Des.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho - 8a Câmara de
Direito Privado - Lençóis Paulista j. em 16.05.2018)
“VOTO DO RELATOR EMENTA PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇAO
POR DANOS MORAIS
Autores que pretendem o
restabelecimento de plano coletivo, cancelado diante da
decretação de falência da estipulante
Decreto de
improcedência
Autores que, após a extinção do
contrato coletivo, migraram para plano individual
oferecido pela ré Conduta desta que se mostrou lícita
e decorre da aplicação do art. 1o, da Resolução CONSU
no 19/1999 Migração que não implica na manutenção
do valor da mensalidade do plano extinto, tampouco da
mesma rede credenciada
Descabido compelir a
operadora a restabelecer, unicamente em favor dos
autores, plano coletivo já extinto - Precedentes -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029806-93.2018.8.26.0564 -Voto no 47.513
7
Sentença mantida Recurso improvido.”
(TJSP - Apelação 1005409-78.2017.8.26.0604
Rel.
Des. Salles Rossi - 8a Câmara de Direito Privado - Sumaré
j. em 03.04.2018)
Por fim, se não houve inadimplemento contratual por parte
da ré, tampouco se haveria de cogitar, mesmo em tese, da pleiteada indenização por
danos morais. Aliás, e como venho reiterando em casos análogos, em princípio nem
mesmo a indenização contratual dá ensejo a danos morais indenizáveis, se o abalo
ocasionado à parte não desbordar do mero aborrecimento cotidiano, a que se está
sujeito na vida social.
Com o resultado, mantém-se a sucumbência a cargo do
autor, que deverá arcar com as custas e despesas processuais, inclusive honorários
advocatícios sucumbenciais aos patronos da ré, no valor ora majorado para 11% do valor
da causa (artigo 85, § 11, do CPC), observada a suspensão da exigibilidade da verba por
ser ele beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3o do mesmo diploma).
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator